Tribunal: TJBA
Processo: 8026910-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026910-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VILNEIDE DE BRITO ALMEIDA Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÍNDICE DA URV (UNIDADE REAL DE VALOR). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU. 1. O prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial coletivo contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal e o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. O termo inicial da contagem do prazo quinquenal corresponde à data do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento da ação coletiva (actio nata), e não à data da expedição da certidão ou de outros atos meramente declaratórios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Tendo o título executivo coletivo (Ação de Cobrança nº 0076135-02.2004.8.05.0001) transitado em julgado em 21 de fevereiro de 2018 e a ação de cumprimento individual sido ajuizada somente em 04 de março de 2023, a pretensão executiva foi deduzida após o decurso do quinquênio legal, restando consumada a prescrição. 4. Não há que se falar em análise das demais teses recursais (ilegitimidade ativa e limitação temporal) em virtude do reconhecimento da prejudicial de mérito. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8026910-07.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são Apelante VILNEIDE DE BRITO ALMEIDA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando integralmente a sentença que julgou extinta a ação, pela incidência da prescrição quinquenal. Majora-se os honorários sucumbenciais de recurso, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão de deferimento da gratuidade da justiça, pelo juízo a quo, em observância ao disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º. GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR